Tribunal: STF
Processo: RE 1564212
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/2019; 195, inciso II e §§ 5º e 14º; e 201, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso, em análise ao CNIS acostado aos autos (2.1), verifica-se que a parte autora verteu contribuições válidas ao RGPS, na condição de empregada, junto à empresa "LUIS PAULO KRETZMANN", até 11/03/2021, onde foi desligado de maneira involuntária.



    Quanto ao ponto, recentemente a Turma Regional de Uniformização desta 4ª Região, ao analisar a questão relacionada à possibilidade de cômputo das contribuições recolhidas a menor do que o mínimo legal para fins de aferição da qualidade e carência, pelo segurado empregado, fixou o seguinte entendimento:



    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO EMPREGADO E EMPREGADO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À EC 103/2019 COM SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DE CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal apenas da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS. O Decreto n. 10.410/2020, ao ampliar a restrição para os critérios de qualidade de segurado e carência, ultrapassou sua função regulamentar, uma vez que criou exigência não amparada na reforma promovida pela EC n. 103/2019. 2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada. 3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado. ( 5000078-47.2022.4.04.7126, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora para Acórdão ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 21/12/2023)



    No mesmo sentido, destaca-se entendimento da 4a.Turma Recursal do RS, no julgamento do RCI 5008573-74.2021.4.04.7107/RS, Relatora Juíza Federal Marina Vasques Duarte, na data de 23/03/2022, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÕES COMO SEGURADO EMPREGADO APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA.



    1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal. Vedação que não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. Inconstitucionalidade parcial dos artigos 13, § 8º, e 26, do Decreto 3048/99.



    2. O conceito de limite mínimo legal para fins de contribuição mínima mensal deve ser interpretado de acordo com o artigo 28, da Lei 8212/91, não podendo ser equiparado a salário mínimo para a categoria dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso.



    3. Hipótese em que o Decreto nº 3.048/99 extrapola o poder regulamentador previsto no artigo 84, VI, da Constituição Federal.



    4. Validados os requisitos qualidade de segurado e carência na DII, é devida a concessão de auxílio por incapacidade temporária desde a DER, quando comprovadamente havia incapacidade temporária.



    5. Recurso da parte autora provido.



    Havendo contribuições como segurado empregado, ainda que abaixo do valor mínimo exigido, manteve a qualidade de segurado logo, preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício por incapacidade laboral."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente